Tribunal: STJ
Processo: 0006933-27.2022.8.25.0040
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2966976 - SE(2025/0223106-0)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: HABITAR CONSTRUÇÕES SPE LTDA
ADVOGADA
: ROSANE DA SILVA FERREIRA - SE003231
AGRAVADO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS
: JOSÉ ANTÔNIO MARTINS - SE000969
CARLOS AUGUSTO MONTEIRO NASCIMENTO - SE001600
AGRAVADO
: JOAO FRANCA PASSOS JUNIOR
AGRAVADO
: JOCICLEIDE FONTES ALVES FRANCA
ADVOGADO
: ISMAR FRANCISCO RAMOS FILHO - SE002242
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COMPROMISSO DE COMPRA E
VENDA. BAIXA DO GRAVAME HIPOTECÁRIO. DEMORA. DANO MORAL.
COMPROVAÇÃO. REEXAME DE PROVAS.
ALÍNEAS
SÚMULA No 7/STJ.
"A" E "C".
1. No caso, rever a conclusão dos magistrados de origem, que, com base
nas provas produzidas nos autos, concluíram que restou comprovado o
abalo moral decorrente de mora injustificada, exige o reexame do contexto
fático-probatório, procedimento vedado em recurso especial, nos termos da
Súmula no 7/STJ.
2. A necessidade do reexame da matéria fática impede a admissão do
recurso especial tanto pela alínea "a" quanto pela alínea "c" do permissivo
constitucional.
3. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
24/02/2026
02/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
03 de março de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA54642797 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 03/03/2026 13:19:37
Publicação no DJEN/CNJ de 05/03/2026. Código de Controle do Documento: 98e07eca-4eae-429b-86f4-73498ff3b728

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2966976 - SE (2025/0223106-0)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: HABITAR CONSTRUÇÕES SPE LTDA
ADVOGADA
: ROSANE DA SILVA FERREIRA - SE003231
AGRAVADO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADO
: JOSÉ ANTÔNIO MARTINS - SE000969
AGRAVADO
: JOAO FRANCA PASSOS JUNIOR
AGRAVADO
: JOCICLEIDE FONTES ALVES FRANCA
ADVOGADO
: ISMAR FRANCISCO RAMOS FILHO - SE002242
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COMPROMISSO DE COMPRA E
VENDA. BAIXA DO GRAVAME HIPOTECÁRIO. DEMORA. DANO MORAL.
COMPROVAÇÃO. REEXAME DE PROVAS.
ALÍNEAS "A"
SÚMULA No 7/STJ.
E "C".
1. No caso, rever a conclusão dos magistrados de origem, que, com base nas
provas produzidas nos autos, concluíram que restou comprovado o abalo
moral decorrente de mora injustificada, exige o reexame do contexto fático-
probatório, procedimento vedado em recurso especial, nos termos da
Súmula no 7/STJ.
2. A necessidade do reexame da matéria fática impede a admissão do recurso
especial tanto pela alínea "a" quanto pela alínea "c" do permissivo
constitucional.
3. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por HABITAR CONSTRUÇÕES SPE LTDA.
contra a decisão que inadmitiu o recurso especial.
O apelo extremo, com fundamento no artigo 105, III, alíneas "a" e "c", da
Constituição Federal, insurge-se contra o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de
Sergipe assim ementado:

"APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C
REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA -
INSURGÊNCIAS DO BANCO FINANCIADOR (BRADESCO) E DA PARTE AUTORA
- PRELIMINAR: ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO PREFACIAL QUE SE
CONFUNDE COM O MÉRITO E, COMO TAL, DEVE SER ANALISADA - MÉRITO:
ANÁLISE CONJUNTA DOS RECURSOS - APELO DA DEMANDADA, PEDINDO A
EXCLUSÃO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER - NÃO ACOLHIMENTO - CONTRATO
DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL GRAVADO POR HIPOTECA PAGAMENTO
TOTAL DO IMÓVEL OBJETO DA AVENÇA NECESSIDADE DE BAIXA NO
GRAVAME PARA TRANSFERÊNCIA DO DOMÍNIO DO IMÓVEL APLICAÇÃO DA
SÚMULA N° 308 DO STJ - OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ E DA
TRANSPARÊNCIA - PARTES REQUERIDAS QUE SÃO RESPONSÁVEIS,
Documento eletrônico VDA53195637 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/12/2025 18:10:30
Código de Controle do Documento: bf2a9dab-9842-4dba-a4ca-3129e3658895

PERANTE A PARTE AUTORA, PELA BAIXA NA HIPOTECA GRAVADA NO
REGISTRO DO IMÓVEL POR ELA ADQUIRIDO E JÁ QUITADO CONDENAÇÃO
MANTIDA MAJORAÇÃO DO PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE
FAZER DE 30 PARA 60 DIAS - CABIMENTO - IMPOSSIBILIDADE DE REMOÇÃO
E DIMINUIÇÃO DO VALOR DAS ASTREINTES - CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO -
PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. ATENDIMENTO HONORÁRIOS
SUCUMBENCIAIS MANUTENÇÃO OBSERVÂNCIA DA MENSURAÇÃO LEGAL
CONTIDA NO
§ 2o, INCISOS I A IV, DO CPC - APELO DA PARATE
ART. 85,
AUTORA PARA DEFERIMENTO DO DANO MORAL - EXISTÊNCIA DE ATO
ILÍCITO - DANO CONFIGURADO JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE NESTE
SENTIDO - QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO ATENÇÃO AOS PRINCÍPIOS
DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - RECURSO DO BANCO
BRADESCO CONHECIDO E IMPROVIDO RECURSO DA PARTE AUTORA
(e-STJ fls. 443/445)
CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO."

No recurso especial (e-STJ fls. 468/484), a recorrente alega, além de
divergência jurisprudencial, violação do artigo 186 do CC.
Sustenta que, ao contrário do entendimento adotado no acórdão hostilizado,
não houve qualquer ato ilícito cometido pela recorrente capaz de ensejar indenização por
danos morais em favor dos recorridos, porque eles já tinham pleno conhecimento do
gravame que poderia pesar sobre o imóvel desde a assinatura do contrato entabulado
entre as partes.
Sem contrarrazões, o recurso especial foi inadmitido, dando ensejo à
interposição do presente agravo.
É o relatório.
VOTO
Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo, passa-se ao exame
do recurso especial.
A insurgência não merece prosperar.
O Tribunal estadual concluiu que não restou caracterizado o abalo moral
passível de reparação, com base nos seguintes fundamentos:

"Atinente ao como já explicitado, a parte dano extrapatrimonial,
autora/apelada quitou imóvel adquirido junto à parte requerida, contudo não
fora promovida a baixa da hipoteca, razão pela qual entendo ser cabível o
dano moral decorrente de mora injustificada.
Assim, a omissão da parte reclamada submete a parte autora
/recorrida a grande abalo, lhe causando angústia, incerteza e aflição que
ultrapassaram, por certo, a barreira do mero dissabor.
Tem-se que a omissão da parte demandada desde maio de 2016
quando o imóvel foi quitado até a propositura da ação, por quase 07 (sete)
anos, sem qualquer explicação aparente, causou à parte autora sentimento de
abandono, grave angústia e desgosto por nunca ter recebido a contraprestação
esperada de um investimento que foi totalmente quitado, o que é capaz de
abalar seriamente a pessoa, aviltando os direitos da personalidade,
justificando, ademais, a indenização específica a respeito, vez que extrapola a
situação de mero aborrecimento.
Não se mostra razoável que a parte requerente/apelada, após a
quitação do contrato, ainda se encontrasse privada do livre exercício do direito
de propriedade sobre o bem e em situação vexatória perante terceiros diante
da manutenção do gravame.
A falta de liberação do gravame do imóvel, estando quitado pelo
consumidor, configura desrespeito e lesão à personalidade, à dignidade da
pessoa, ultrapassando o mero dissabor do cotidiano, sendo possível o
Documento eletrônico VDA53195637 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/12/2025 18:10:30
Código de Controle do Documento: bf2a9dab-9842-4dba-a4ca-3129e3658895

acolhimento do pedido indenizatório dos danos morais. Resta patente, assim,
a ilicitude da conduta por parte das requeridas/apelantes e,
consequentemente, a configuração do dano moral." (e-STJ fls. 456/458)

Assim, rever a conclusão do Tribunal recorrido demandaria o revolvimento do
acervo fático-probatório dos autos, procedimento inviável ante a natureza excepcional da
via eleita, consoante disposto na Súmula no 7/STJ.
A propósito:

"PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
COMPRA E VENDA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. BAIXA DE GRAVAME. DEMORA
INJUSTIFICÁVEL.
DANO
MORAL.
CONFIGURAÇÃO.
VALOR
FIXADO.
REDISCUSSÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO.
VEDAÇÃO.
SÚMULA
N.o
7
DO
STJ.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO.
MANUTENÇÃO.
PROPORCIONALIDADE
E
RAZOABILIDADE.
AGRAVO
INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A alteração das conclusões do acórdão recorrido quanto à ocorrência de
dano moral, no presente caso, exige reapreciação do acervo fático-probatório
da demanda, o que faz incidir o óbice da Súmula n.o 7 do STJ.
2. O valor do dano moral fixado não se mostrou excessivo a ponto de merecer
redução, de forma que deve ser mantido no patamar em que fixado.
3. Agravo interno não provido."
(AgInt no
Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma,
AREsp 2.244.165/RJ,
julgado em
DJe de
)
29/4/2024,
2/5/2024.

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMPRA E VENDA
DE IMÓVEL. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO
NÃO
CPC/2015.
OCORRÊNCIA. ATRASO NA BAIXA DO GRAVAME. RECONHECIMENTO DA
CONFIGURAÇÃO DOS DANOS MORAIS PELOS TRANSTORNOS CAUSADOS
AOS
CONSUMIDORES.
VALOR
DA
COMPENSAÇÃO.
QUANTIA
NÃO
EXACERBADA. PRETENSÃO DE REVISÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DO
CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ.
ASTREINTES. REVISÃO DO VALOR FIXADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7 DO
STJ. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO."
(AgInt no
Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino,
AREsp 2.085.216/RJ,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
3/4/2023,
27/4/2023.

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. NÃO REALIZAÇÃO
DE BAIXA DO GRAVAME HIPOTECÁRIO. IMPEDIMENTO DE LIVRE
DISPOSIÇÃO DO BEM. DANO MORAL. CONSTATAÇÃO. REEXAME DE FATOS
E PROVAS.
QUANTUM INDENIZATÓRIO. REVISÃO. ÓBICE DA
SÚMULA 7/STJ
DISSÍDIO PREJUDICADO.
SÚMULA 7/STJ.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Na hipótese, acolher o inconformismo da parte insurgente (a fim de
desconstituir a convicção alcançada no aresto recorrido, reconhecendo a
alegada falta de elementos para configuração do dano moral) demandaria o
reexame do contexto fático-probatório dos autos, o que não se admite no
âmbito do recurso especial, ante o óbice disposto na Súmula 7/STJ.
2. Nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal, o valor estabelecido
pelas instâncias ordinárias, a título de danos morais, pode ser revisto tão
somente nas hipóteses em que a condenação se revelar irrisória ou
exorbitante,
distanciando-se
dos
padrões
da
razoabilidade
e
proporcionalidade, situação não evidenciada no presente caso, de modo que a
sua revisão encontra óbice na Súmula 7/STJ.
3. O não conhecimento do recurso especial pela alínea a do permissivo
constitucional, diante da incidência da
prejudica o exame do
Súmula 7/STJ,
dissídio jurisprudencial.
4. Agravo interno desprovido."
(AgInt no
Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira
AREsp 2.150.206/RJ,
Turma, julgado em
DJe de
)
14/11/2022,
18/11/2022.

Documento eletrônico VDA53195637 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/12/2025 18:10:30
Código de Controle do Documento: bf2a9dab-9842-4dba-a4ca-3129e3658895

Registra-se que a necessidade do reexame da matéria fática impede a
admissão do recurso especial tanto pela alínea "a" quanto pela alínea "c" do permissivo
constitucional.
Ante o exposto, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial.
Na origem, os honorários sucumbenciais foram fixados em R$ 3.000,00, os
quais devem ser majorados para o patamar R$ 3.600,00 em favor do advogado da parte
recorrida, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado o
benefício da gratuidade da justiça, se for o caso.
É o voto.
Documento eletrônico VDA53195637 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/12/2025 18:10:30
Código de Controle do Documento: bf2a9dab-9842-4dba-a4ca-3129e3658895

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.966.976 / SE
Número Registro: 2025/0223106-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00069332720228250040 202254101708 202300762947 69332720228250040
Sessão Virtual de
a
24/02/2026
02/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : HABITAR CONSTRUÇÕES SPE LTDA
ADVOGADA
: ROSANE DA SILVA FERREIRA - SE003231
AGRAVADO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS : CARLOS AUGUSTO MONTEIRO NASCIMENTO - SE001600
JOSÉ ANTÔNIO MARTINS - SE000969
AGRAVADO
: JOAO FRANCA PASSOS JUNIOR
AGRAVADO
: JOCICLEIDE FONTES ALVES FRANCA
ADVOGADO
: ISMAR FRANCISCO RAMOS FILHO - SE002242
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL - DIREITO DE IMAGEM
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
24/02/2026
02/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA54619200 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 00:53:07
Código de Controle do Documento: dd61879b-79be-4dfb-85b0-69e2549ac933

Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 02 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54619200 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 00:53:07
Código de Controle do Documento: dd61879b-79be-4dfb-85b0-69e2549ac933